Tribunal: STF
Processo: RHC 51424
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-09
Data de publicação: 1973-11-09

Ementa:
- Processo criminal. Cerceamento de defesa. Se o defensor dativo só intervém nas alegações finais e, mesmo assim, para reconhecer a culpabilidade do acusado, que a sentença vem a condenar, caracteriza-se a falta de defesa. Recurso de habeas corpus provido.